Tribunal: TJES
Processo: 5003049-78.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003049-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA MARTINS SERRA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003049-78.2024.8.08.0048

Recorrente: BRENDA MARTINS SERRA ME

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE CONTRATOU O SERVIÇO DE TELEFONIA DA EMPRESA RÉ (TELEFONIA FIXA), CONTUDO, COMEÇOU A CONSTAR FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR CHAMADAS) RAZÃO PELA QUAL POSTULA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA E REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
Obrigar
a ré a
restabelecer a linha telefônica
(27 30793379), em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, até o limite de 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b)
Condenar
a ré a pagar a autora a título de danos morais a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).
Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
.
”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE SUPOSTA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PARTE AUTORA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE RECURSAL, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DAQUELA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)